Tribunal: TJPA
Processo: 0805434-62.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805434-62.2026.8.14.0000

REQUERENTE: GLAUBER AVNER SANTOS SARMENTO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA FUNDADA EM CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão transitado em julgado que manteve a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena definitiva fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, diante do reconhecimento posterior da prescrição da pretensão punitiva da condenação anteriormente utilizada, bem como a reanálise da dosimetria da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se condenação alcançada pela prescrição da pretensão punitiva pode ser utilizada para caracterizar reincidência e maus antecedentes; (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base revela elementos concretos aptos a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com consequente redimensionamento da pena e fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente admite rediscussão da condenação transitada em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação ampla de matérias já decididas nas instâncias ordinárias.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue o jus puniendi estatal e elimina os efeitos penais e extrapenais da condenação, inclusive reincidência e maus antecedentes, inviabilizando sua utilização para agravamento da pena em processos posteriores.

A condenação anteriormente utilizada para caracterizar a reincidência do requerente foi alcançada pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, circunstância que impede sua consideração tanto para agravamento da pena quanto para valoração negativa dos antecedentes.

A exasperação da pena-base com fundamento genérico nos danos sociais provocados pelo tráfico de drogas configura motivação inidônea, por se tratar de consequência inerente ao próprio tipo penal já considerada pelo legislador na cominação abstrata da pena.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis validamente fundamentadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Afastada a reincidência e ausentes elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o requerente faz jus à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A reduzida quantidade de entorpecente apreendido evidencia menor gravidade concreta da conduta e justifica a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 prevista para o tráfico privilegiado.

Fixada a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se a adoção do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal procedente.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impede a utilização da condenação para caracterização da reincidência e dos maus antecedentes.

Fundamentos genéricos inerentes ao crime de tráfico de drogas não autorizam a exasperação da pena-base na valoração das consequências do delito.

Afastada a reincidência e ausentes elementos concretos de dedicação à atividade criminosa, é cabível a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A pequena quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação da fração máxima de redução da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Fixada pena inferior a quatro anos e presentes circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III. CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, §2º, 59 e 63. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.923.340/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.05.2024, DJe 10.05.2024; STJ, HC nº 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para
JULGÁ-LA PROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por GLAUBER AVNER SANTOS SARMENTO, por meio de sua patrona regularmente constituída, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, nos autos do processo nº 0800273-53.2021.8.14.0095, pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme a denúncia, o requerente foi preso em flagrante no dia 31/07/2021, na Rua da Luz, Bairro Marabazinho, no Município de São Caetano de Odivelas/PA, quando trazia consigo substâncias entorpecentes consistentes em “oxi” e cocaína, acondicionadas em porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A sentença condenatória foi prolatada em 19/10/2021, sendo posteriormente mantida por acórdão em sede de apelação criminal, que negou provimento ao recurso defensivo, confirmando integralmente a condenação. O trânsito em julgado ocorreu em 11/10/2023.

A presente revisão criminal foi fundamentada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação é contrária a texto expresso de lei, bem como diante da existência de circunstâncias que autorizariam a redução da pena.

Sustenta o revisionando, em síntese, que:

·

No tocante à pena imposta e às agravantes imputadas ao condenado, alega a nulidade do reconhecimento da agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação utilizada para tal finalidade, oriunda dos autos nº 0000601-26.2015.8.14.0095, foi alcançada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, circunstância que impediria sua utilização para agravar a pena ou caracterizar maus antecedentes, tornando a sentença contrária ao disposto no art. 63 do Código Penal.

·

Quanto à fixação da pena, alega que a reprimenda foi indevidamente majorada em razão do reconhecimento equivocado da reincidência, o que teria implicado aumento desproporcional da pena final.

·

No que se refere à pena-base, aduz que esta foi fixada acima do mínimo legal sem motivação concreta e idônea, tendo sido consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma genérica, especialmente quanto aos antecedentes e às consequências do delito, em afronta aos critérios do art. 59 do Código Penal.

·

Relativamente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que, afastada a reincidência, o requerente preencheria os requisitos legais para o benefício, fazendo jus à redução máxima da pena.

·

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, defende a alteração do regime fechado para regime mais brando, notadamente o aberto ou, subsidiariamente, o semiaberto, como consequência da readequação da pena e do afastamento da reincidência.

Requereu, ao final, a procedência da revisão criminal, com o afastamento da agravante da reincidência, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de diminuição e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, além da concessão de medida liminar para aguardar o julgamento em liberdade.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento da presente Revisão Criminal, aduzindo, inicialmente, a impossibilidade de apreciação do pedido de concessão de liberdade por via eleita, por entender que tal pretensão deve ser veiculada por meio de habeas corpus. No mérito, destacou que o ponto central da controvérsia reside no alegado reconhecimento indevido da agravante da reincidência, assentando que, conforme orientação jurisprudencial consolidada, a condenação atingida pela prescrição da pretensão punitiva retroativa perde sua eficácia para fins de caracterização de reincidência e de maus antecedentes, podendo, em tese, ensejar o afastamento da referida agravante. Quanto às demais teses defensivas, especialmente no que se refere à fixação da pena-base e ao reconhecimento do tráfico privilegiado, consignou a necessidade de análise à luz das circunstâncias judiciais do caso concreto e dos requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sem, contudo, indicar de forma categórica a procedência integral dos pleitos revisionais, delimitando sua manifestação à viabilidade jurídica de eventual readequação da dosimetria, caso afastada a reincidência.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I. DO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Inicialmente, impõe-se o exame da admissibilidade da presente Revisão Criminal, a qual, na condição de ação autônoma de impugnação, submete-se ao preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais indispensáveis ao regular enfrentamento do mérito.

No caso concreto, verifica-se estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a pretensão revisional foi ajuizada em face de acórdão condenatório já transitado em julgado, proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa.

Ademais, revela-se idôneo o objeto da ação, porquanto a defesa fundamenta o pedido revisional na alegação de contrariedade a texto expresso da lei penal, especialmente quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, bem como na existência de circunstância que autorizaria a redução da pena, consubstanciada no alegado preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

Nesse contexto, sem adentrar, por ora, no exame de mérito, constata-se que a postulação se amolda formalmente às hipóteses legais de cabimento da revisão criminal.

Assim,
conheço da Revisão Criminal e passo ao exame do mérito
.

II. MÉRITO

DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA REVISÃO CRIMINAL – NÃO SUBSTITUTO DE APELAÇÃO

Antes de adentrar propriamente no exame das teses deduzidas pelo requerente, impõe-se tecer considerações acerca da natureza jurídica da revisão criminal e dos limites de sua atuação no ordenamento jurídico pátrio.

A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação destinada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado, desde que configuradas, de forma inequívoca, as hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Trata-se, portanto, de medida de caráter excepcionalíssimo, voltada à correção de erros judiciários evidentes, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou como instrumento de reexame amplo da matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias.

Não se confunde, assim, com a apelação, sendo incabível sua utilização como “terceira instância” para rediscussão de teses defensivas já enfrentadas e rejeitadas no curso da ação penal originária e em sede recursal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão defensiva está fundada, formalmente, na alegação de contrariedade a texto expresso de lei, especialmente quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, diante da superveniência de decisão que declarou a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à condenação anteriormente utilizada para caracterizar a reincidência.

Todavia, também se observa que parcela significativa das teses deduzidas pela defesa — notadamente aquelas relativas à fixação da pena-base, à valoração das circunstâncias judiciais e ao regime inicial de cumprimento de pena — já foi objeto de análise pelo Juízo sentenciante e por esta Corte em sede de apelação criminal.

Nesse contexto, impõe-se a cautelosa delimitação do âmbito de cognição desta ação revisional, a fim de verificar se as alegações apresentadas efetivamente revelam hipótese de erro judiciário ou ilegalidade manifesta apta a desconstituir a coisa julgada, ou se traduzem mero inconformismo com a dosimetria da pena já devidamente apreciada nas instâncias ordinárias.

Feitas tais considerações, passa-se à análise específica das teses deduzidas no caso concreto.

DA PENA IMPOSTA E DAS AGRAVANTES IMPUTADAS AO CONDENADO – DA FIXAÇÃO DA PENA

No tocante à pena imposta e às agravantes imputadas ao condenado, sustenta a defesa, em síntese, a nulidade do reconhecimento da agravante da reincidência, ao argumento de que a condenação anteriormente utilizada para tal finalidade, oriunda dos autos nº 0000601-26.2015.8.14.0095, foi alcançada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, circunstância que impediria sua utilização tanto para agravar a pena quanto para caracterizar maus antecedentes, implicando, por conseguinte, indevida majoração da reprimenda final.

A tese merece acolhimento.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva — seja na modalidade retroativa ou intercorrente — tem o condão de extinguir o próprio
jus puniendi
estatal, apagando todos os efeitos da condenação, inclusive os de natureza secundária, como a reincidência e os maus antecedentes.

Isso porque a prescrição da pretensão punitiva incide antes da formação definitiva da coisa julgada penal condenatória, atingindo o próprio direito de punir do Estado. Nessa perspectiva, uma vez reconhecida, a condenação deixa de produzir quaisquer efeitos jurídicos, como se jamais tivesse existido no mundo jurídico para fins penais.

Em outras palavras, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva desconstitui integralmente a eficácia da condenação, inviabilizando sua utilização para fins de agravamento da pena em processos posteriores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e consolidada nesse sentido, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO TEMPO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS.
I - A extinção da punibilidade pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa ou intercorrente, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, de modo que a declaração extintiva, por sua natureza, consequentemente, repercute nas referidas searas
. II - Consoante entendimento desta Corte Superior, apenas a absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas demais esferas, porquanto, prevalece a independência e autonomia entre os âmbitos civil, administrativo e penal. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1923340/TO, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024, DJe 10/05/2024).

No caso concreto, conforme sentença juntada na ID 34313061, a condenação anteriormente considerada para fins de reincidência foi expressamente alcançada pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, circunstância que, por si só, impede sua utilização para agravar a pena ou para valorar negativamente os antecedentes do requerente.

Dessa forma, evidencia-se a ilegalidade na manutenção da agravante da reincidência na dosimetria da pena, por afronta direta ao disposto no art. 63 do Código Penal, bem como aos princípios que regem o direito penal.

Assim
, impõe-se o acolhimento da tese defensiva, com o consequente afastamento da agravante da reincidência, devendo a pena ser redimensionada em observância aos parâmetros legais.

Prossegue-se à reanálise da dosimetria da pena.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Da pena-base

No que concerne à pena-base, sustenta a defesa que esta foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea, tendo o Juízo sentenciante valorado negativamente circunstâncias judiciais de forma genérica, especialmente os antecedentes e as consequências do delito, em afronta aos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Consta da sentença que foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes, sob o fundamento de ser o réu reincidente e, portanto, possuidor de maus antecedentes, bem como das consequências do crime, ao argumento de que o tráfico de drogas causa danos à sociedade, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a e prejudicando o seu futuro. Em razão disso, houve a majoração da pena-base, fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que concerne aos antecedentes, assiste razão à defesa.

Conforme já assentado no tópico anterior, a condenação utilizada para caracterizar a reincidência foi alcançada pela prescrição da pretensão punitiva estatal, circunstância que implica a extinção de todos os seus efeitos penais, inclusive os secundários. Desse modo, referido título não pode ser utilizado nem para fins de reincidência, tampouco para a valoração negativa dos antecedentes.

Assim,
impõe-se a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes, por ausência de fundamento jurídico válido para sua exasperação
.

Com relação à circunstância judicial das consequências do crime, também assiste razão à defesa.

A fundamentação utilizada pelo Juízo de origem — consistente na alegação de que o tráfico causa danos à sociedade e atinge a juventude — revela-se genérica e inerente ao próprio tipo penal, não sendo apta a justificar a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que argumentos relacionados ao dano social, ao prejuízo à saúde pública ou à influência negativa sobre jovens constituem elementos intrínsecos ao crime de tráfico de drogas, já considerados pelo legislador na cominação abstrata da pena, não podendo, por si sós, fundamentar a valoração negativa das consequências do delito.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) 4.
Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Precedentes
. (...) (STJ - HC: 698362/RO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Dessa forma, verifica-se que a utilização de fundamentos genéricos, inerentes ao próprio tipo penal, não se presta à exasperação da pena-base, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos e específicos que demonstrem maior gravidade do caso, o que não ocorreu na espécie.

Assim,
impõe-se a neutralização também da circunstância judicial das consequências do crime
.

Diante desse cenário, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente fundamentadas,
a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Das agravantes e atenuantes

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual deve ser mantido o entendimento adotado na sentença quanto a esse ponto.

Todavia, considerando a readequação da pena-base operada na fase anterior, a pena provisória deve guardar correspondência com o novo patamar fixado.

Assim,
ausentes agravantes e atenuantes, mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Das causas de aumento e diminuição – reconhecimento do tráfico privilegiado

No que concerne à terceira fase da dosimetria, sustenta a defesa que faz jus o requerente ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que, afastada a reincidência, estariam preenchidos todos os requisitos legais para a incidência do denominado tráfico privilegiado, pleiteando, inclusive, a aplicação da fração máxima de redução.

Consta da sentença que não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição. De igual modo, o acórdão proferido em sede de apelação afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que o réu seria reincidente.

Ocorre que, conforme já delineado, houve o afastamento da reincidência, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da condenação anteriormente utilizada, circunstância que impõe a reanálise da possibilidade de incidência da referida causa de diminuição.

Nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
“nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

No caso dos autos, com o afastamento da reincidência, o requerente deve ser considerado primário e de bons antecedentes, vez que inexiste em sua folha de antecedentes criminais qualquer outra condenação transitada em julgado apta a infirmar tal condição.

Outrossim, não há elementos que indiquem que o agente se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, sendo certo que tais circunstâncias devem ser demonstradas de forma concreta, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, o laudo definitivo nº 2021.02.001441-QUI atestou a apreensão de pequena quantidade de entorpecente, consistente em 4,427g de substância pulverulenta (cocaína) e 1,572g de substância petrificada (“oxi”), distribuídas em porções, o que reforça a ausência de indicativos de profissionalismo ou habitualidade delitiva, evidenciando tratar-se de conduta de menor gravidade no contexto do tráfico ilícito de drogas.

Diante desse cenário, restam preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual merece acolhimento a tese defensiva.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a primariedade, os bons antecedentes e a reduzida quantidade de droga apreendida, mostra-se adequada a aplicação da fração máxima de redução, qual seja, 2/3.

Assim, partindo-se da pena provisória fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
procede-se à redução de 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido
.

Dessa forma, fixa-se a pena definitiva nesses termos.

Do regime inicial de cumprimento de pena

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, requer a defesa a fixação de regime mais brando, notadamente o regime aberto, em razão da readequação da pena e do afastamento da reincidência.

A pretensão merece acolhimento.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial aberto deve ser aplicado ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso em exame, após a reanálise da dosimetria, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, sendo o réu primário e possuidor de circunstâncias judiciais favoráveis, uma vez neutralizadas aquelas indevidamente valoradas na sentença.

Dessa forma, presentes os requisitos legais,
impõe-se a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena
, em estrita observância ao comando legal e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) Prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa substituída; e b) Prestação pecuniária, em valor a ser fixado segundo a situação econômica do réu, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.”

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da presente Revisão Criminal e, no mérito, JULGO-A PROCEDENTE
, para:

1.

Afastar a reincidência indevidamente reconhecida na sentença condenatória, em razão da extinção da punibilidade da condenação anteriormente utilizada, atingida pela prescrição da pretensão punitiva;

2.

Proceder à reanálise da dosimetria da pena, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

3.

Na segunda fase, manter a inexistência de agravantes e atenuantes, consolidando a pena provisória no mesmo patamar;

4.

Na terceira fase, reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de aproximadamente 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa;

5.

Fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

6.

Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em p
restação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa substituída, e prestação pecuniária, em valor a ser fixado segundo a situação econômica do réu, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.”

Mantêm-se os demais termos da condenação que não foram objeto de alteração.

É como voto.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 23/06/2026